Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733929-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON MYLLER VIEIRA AUGUSTO IMPETRANTE: CARLA MARINHO MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLA MARINHO MARQUES DA SILVA em favor de WEVERTON MYLLER VIEIRA AUGUSTO, tendo em vista o indeferimento do pedido de reabertura do prazo para apresentação da defesa prévia. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/03 e no art. 12, da Lei n.o 10.826/03. Afirma que, após o oferecimento da denúncia, a autoridade coatora propiciou ao paciente ofertar resposta à acusação, o qual, cientificado via WhatsApp, manifestou expresso interesse em ter sua defesa patrocinada por advogado particular. No entanto, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, sendo por ela apresentada defesa genérica, sem incluir rol de testemunhas. Alega a impetrante que, dentro do interregno de 10 dias para o oferecimento da defesa prévia, requereu sua habilitação nos autos e a restituição do prazo processual para apresentar nova defesa, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito. Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pedido, ao argumento de que o ato processual já havia sido praticado. Sustenta violação ao artigo 55, § 3o, da Lei no 11.343/06, pois os autos foram encaminhados à Defensoria Pública sem o transcurso do prazo de 10 dias de que dispunha o paciente para apresentar sua defesa técnica., em manifesta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal até o julgamento do presente writ. No mérito, a concessão da ordem a fim de restituir o prazo para apresentação de defesa prévia ao advogado constituído, anulando-se o processo desde a citação. Despacho de ID 62948959, no qual concedi à impetrante o prazo de 5 dias para colacionar o suposto ato coator e demais peças imprescindíveis à análise do writ, sob pena de indeferimento sumário, o que foi cumprido, conforme petição de ID 62987194. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Na espécie, verifica-se dos autos de origem (0709022-32.2024.8.07.0001) haver sido o paciente denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/03 e no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (ID 191601027, origem). Após o oferecimento da denúncia, o magistrado concedeu ao acusado a oportunidade de defender-se previamente, com a advertência do dever de indicar advogado ou se manifestar acerca da utilização dos serviços da Assistência Judiciária (ID 191708334, origem). Cientificado no dia 9/5/2024, via WhatsApp (haja vista tratar-se de réu solto), o paciente assim se manifestou: “NECESSITA DA DEFENSORIA PÚBLICA” (ID 196135023, origem). No dia 9/5/2024, os autos foram encaminhados ao mencionado órgão para apresentação da defesa prévia, a qual foi juntada aos autos em 13/05/2024 e a denúncia recebida no mesmo dia (ID 196350068 e 196557015, origem). Na sequência, em petição protocolada no dia 20/05/2024, a impetrante informou haver sido constituída pelo denunciado naquela data e requereu a reabertura do prazo para defesa prévia, realização de perícia para o laudo de exame toxicológico e a intimação de testemunhas (ID 197415155, origem). O Ministério Público, por sua vez, não se opôs ao pedido de reabertura do prazo e aceitou o rol de testemunhas (ID 204823784, origem). Todavia, o magistrado de origem indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos (ID 204849077, origem): “Trata-se de requerimento da Defesa objetivando a reabertura do prazo para oferta de defesa prévia, sob a tese de que foi constituída na data do referido requerimento e, em prestígio à ampla defesa, lhe deveria ser restituído o prazo para defesa prévia. Franqueado o contraditório, o Ministério Público oficiou pelo deferimento parcial da pretensão. Aderiu à possibilidade de reabertura do prazo para a defesa prévia e, de outro lado, oficiou pelo indeferimento do exame toxicológico. Eis o que merece relato. DECIDO. Os pedidos, é possível adiantar, não comportam acolhimento na forma pretendida. Primeiro, é preciso partir da lembrança que o Advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra, não existindo razão ou motivo para se retroagir na marcha processual em função da constituição de Advogado ou troca da Defesa técnica. Segundo o processo se orienta pelo sistema da preclusão, eis que constitui um conjunto de atos que de regra se desenvolve sem retrocessos, salvo nas excepcionais hipóteses de nulidade, que não me parece o caso deste processo. Observando criteriosamente o processo, observo que o réu foi notificado e, na oportunidade, registrou expresso interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, que juntou defesa prévia e abriu espaço para decisão de recebimento da denúncia e saneamento do processo. Há, portanto, clara hipótese de preclusão consumativa. Ou seja, ainda que a nova Defesa tenha sido constituída dentro do prazo para a defesa prévia, como sinalizou o Ministério Público, o ato processual já havia sido praticado, inclusive atendendo o interesse manifestado pelo próprio acusado de ser assistido pela Defensoria Pública. Não vejo, portanto, razão para reabertura do prazo. De todo modo, passo a analisar os pedidos de produção de prova. Quanto ao exame toxicológico, importante registrar que se trata de prova que reflete um estado de coisas existente no momento de sua realização, tal como uma fotografia. Ou seja, sua realização em momento posterior é materialmente incapaz de reproduzir a situação existente ao tempo dos fatos em apuração. Além disso, referido exame se presta tão somente a verificar se no organismo da pessoa existe ou não traço de substância entorpecente, via de regra como elemento para subsidiar tese defensiva de que o réu é usuário de substâncias entorpecentes. Ocorre que ao entendimento deste magistrado, a condição de usuário se prova por singela autodeclaração, não havendo razão para se duvidar de quem perante uma autoridade judiciária se declara usuário de substância entorpecente. Por fim, a condição de usuário, por si só, é irrelevante ao deslinde dos fatos, porquanto não é absolutamente incompatível com a figura do tráfico, ao contrário, infelizmente é bem comum que usuários se dediquem à prática do tráfico inclusive como forma de manutenção do vício, tudo a ser analisado em sede de julgamento de mérito a partir das provas que serão produzidas ao longo da marcha processual. De todo modo, caso o exame tenha sido realizado (não raro à própria Autoridade Policial requisita sua realização por ocasião do flagrante), não visualizo impedimento à juntada do respectivo laudo. De outro lado, sobre as testemunhas, é entendimento deste magistrado que via de regra a Defensoria Pública dispõe de menos oportunidade de contato com seus assistidos, razão pela qual, nesse ponto, entendo razoável franquear a nova Defesa constituída a oportunidade de substituir as testemunhas arroladas na defesa prévia já apreciada. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO os pedidos. Não obstante, em prestígio à ampla defesa, faculto à Defesa técnica a possibilidade de substituir as 02 (duas) testemunhas arroladas na defesa prévia, à sua livre escolha, dentro do rol indicado na petição retro (ID 197415155). Fixo o prazo de 03 (três) dias para o eventual ajuste no rol. Em remate, intime-se a Autoridade Policial para, caso tenha sido realizado, juntar ao processo o laudo de exame toxicológico. Prossiga-se na regular marcha processual. Intimem-se". Em análise perfunctória, não considero evidenciada a plausibilidade jurídica do pedido. Sabe-se que, no âmbito da garantia à ampla defesa, a escolha do advogado é um direito inafastável do réu, haja vista a relação de confiança entre ambos, conforme preceitua o art. 263, do Código de Processo Penal. No entanto, a constituição de novo patrono, por si só, não tem o condão de obstar o normal prosseguimento do feito, pois o mesmo deve receber os autos no estado em que se encontra. Na espécie, embora o paciente tenha sido acompanhado por advogado particular na audiência de custódia, ao contrário do que afirma a impetrante em sua peça inicial, ao ser concitado a apresentar defesa prévia, expressamente requereu o auxílio da Assistência Judiciária para a defesa dos seus interesses. Ademais, embora a autoridade coatora tenha indeferido o pedido de reabertura do prazo para a apresentação da defesa prévia, autorizou a substituição de duas testemunhas arroladas na referida peça processual e determinou a intimação da autoridade policial para juntar ao processo o laudo de exame toxicológico do paciente. Logo, numa primeira análise, não se pode, no caso, reconhecer o alegado cerceamento de defesa, tampouco ilegalidade na decisão combatida, tendo o juiz zelado pela regularidade da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator